Tribunal: TJDFT
Processo: 0715557-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715557-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MOREIRA DE MELO AGRAVADO: DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GERALDO MOREIRA DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0721187-53.2020.8.07.0001), movido contra DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, indeferiu a inclusão da empresa Dritt Indústria de Esquadrias EIRELI no polo passivo da execução (ID 89710331, dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 25687333), o agravante defende que a agravada utiliza o nome fantasia Vitri, não se tratando de marca de serviço ou produto determinado utilizado por diversas empresas. Alega que a recorrida buscou fraudar seus credores realizando sucessão de forma irregular. Nesse sentido, afirma que a empresa Dritt Indústria de Esquadrias EIRELI e a agravada são a mesma pessoa jurídica. Alega que as atividades desenvolvidas por ambas possuem alto grau de semelhança, que o sócio da Dritt foi gerente da recorrida e que comungam do mesmo endereço. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão da Dritt Indústria de Esquadrias EIRELI no polo passivo da execução. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 25687354). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Na espécie, o recorrente pretende a inclusão da empresa Dritt Indústria de Esquadrias EIRELI no polo passivo do cumprimento de sentença deflagrado contra a sociedade DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, sob a alegação de que a agravada teria promovido sua sucessão de forma irregular, dada a suposta identidade de endereço, objeto social e sócios das empresas. Ocorre que para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. No caso concreto, o recorrente não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; nesse sentido, a própria decisão agravada deferiu a realização da penhora do faturamento da agravada/executada, atendendo a pedido do agravante. Observa-se, assim, que o cumprimento de sentença terá regular prosseguimento, não havendo urgência na presente medida. Desta forma, na situação vertente, conclui-se, em princípio, que é possível aguardar o estabelecimento do contraditório para julgamento da causa. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator